Tribunal: TRF3
Processo: 0002214-39.2018.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2006-07-17

Inteiro teor:
267/366)

0002214-39.2018.4.03.6102

e - DJF3 Judicial 1 Data: 07/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 07/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRAZO PARA OFERECIMENTO. CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELO NCPC. NORMA SUBSIDIÁRIA DE APLICAÇÃO IMEDIATA. TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS. SENTENÇA REFORMADA.

1. O artigo 16 da Lei no 6.830/80 não determina a forma de contagem do prazo de 30 dias para oferecimento de embargos à execução.

2. Dado o caráter de fonte subsidiária do CPC (art. 1o, da Lei 6.830/80), a alteração introduzida pela Lei n. 13.105/2015 inaugurou uma nova modalidade de contagem de prazos processuais apenas em dias úteis.

3. Apelação provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002214-39.2018.4.03.6102

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: BIOSEV BIOENERGIA S.A.

Advogados do(a) APELANTE: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825-A, FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI - RJ95237-S

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002214-39.2018.4.03.6102

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: BIOSEV BIOENERGIA S.A.

Advogados do(a) APELANTE: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825-A, FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI - RJ95237-S

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação interposto Biosev Bioenergia S/A contra a sentença de fls. 98/99 que julgou rejeitou os presentes embargos à execução fiscal, liminarmente, por intempestividade, e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

Em suas razões recursais, sustenta a parte embargante que o prazo para oposição de embargos à execução fiscal deve ser contado em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC/2015.

Com as contrarrazões da União, subiram os autos a este E. Tribunal.

É o breve relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002214-39.2018.4.03.6102

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: BIOSEV BIOENERGIA S.A.

Advogados do(a) APELANTE: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825-A, FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI - RJ95237-S

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA (RELATOR):

Da admissibilidade do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise.

Da tempestividade dos embargos à execução.

Assiste razão ao apelante.

Consigne-se, inicialmente que a Lei 6.830/80, não obstante sua especialidade, dispõe expressamente em seu art. 1o que a execução judicial da dívida ativa da União se regerá, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Assim, tratando-se de questão processual acerca da qual a LEF é omissa, deve ser aplicada a lei processual civil para suprimento da lacuna legislativa. É o que ocorre com o art. 16 da Lei 6.830/80:

Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

I- do depósito;

II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia; (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

III - da intimação da penhora.

Observa-se que o dispositivo em comento silencia acerca da forma de contagem. Assim, inexistindo disposição na lei especial sobre a forma de contagem dos prazos processuais, eram aplicáveis as normas contidas nos artigos 177, 178 e 179 do Código de Processo Civil de 1973 então vigente. A propósito, julgados das cortes regionais:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INTEMPESTIVIDADE. RECESSO. EXTINÇÃO DO FEITO. 1. Conforme dispõe o art. 16 da Lei de Execuções Fiscais, os embargos à execução deverão ser opostos em 30 (trinta) dias, contados a partir da intimação da penhora, o que não ocorreu no caso em apreço. 2. A expressão "feriado", da norma especial do art. 62 da Lei n. 5.010/66, não se confunde com "férias". Aplica-se o disposto no art. 178 do Código de Processo Civil, que prescreve a continuidade dos prazos, sem interrupção, nos feriados. 3. O chamado "período de recesso" da Justiça Federal (20.12 a 06.01) continua a existir, mesmo após a EC n. 45, de 08.12.04, que acrescentou o inciso XII ao art. 93 da Constituição Federal, que veda férias coletivas nos juízos e tribunais. 4. Apelação desprovida.

(TRF-3 - AC: 3879 SP 2003.61.82.003879-0, Relator: JUIZ CONVOCADO HIGINO CINACCHI, Data de Julgamento: 17/07/2006, QUINTA TURMA)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INTEMPESTIVIDADE. 1. Os Embargos à Execução devem ser oferecidos em trinta dias, contados da intimação pessoal da penhora, e não da juntada aos autos do mandado cumprido. Aplicação do art. 16, III, da Lei no 6.830/80 c/c Súmula 12 deste Tribunal. 2. Não há falar em suspensão do prazo em decorrência do feriado de Páscoa. Aplicação do art. 178 do CPC.

(TRF-4 - AC: 3254 PR 2003.70.03.003254-7, Relator: LEANDRO PAULSEN, Data de Julgamento: 27/02/2007, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: D.E. 14/03/2007)

Sobrevindo a promulgação do NCPC, cuja aplicação é imediata, a partir de 18.03.2017, pelas mesmas razões, os prazos processuais da LEF passam a ser regidos pelo art. 219, que somente considera dias úteis para a contagem:

"art. 219: Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis."

No caso dos autos, a embargante efetuou o depósito para garantia do débito em 08/03/2018 (fl. 86; Id. 24889949).

Assim, nos termos do art. 219 do NCPC, o trintídio iniciado em 09/03/2018, encerrando-se em 24/04/2018 (feriados legais em 29, 29 e 30 de 2018).

Protocolados os presentes embargos à execução em 20/04/2018 (fl. 2; Id. 24889949), não há falar-se em intempestividade dos presentes embargos, pelo que a sentença deverá ser reformada para que o feito tenha seu regular prosseguimento.

Nesse sentido, os seguintes julgados:

EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRAZO PARA OFERECIMENTO. CONTAGEM SOMENTE DIAS ÚTEIS. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELO CPC/15. NORMA SUBSIDIÁRIA. TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS. O artigo 16 da Lei no 6.830/80 não determina a forma de contagem do prazo de 30 dias para oferecimento de embargos à execução e, dado o caráter de fonte subsidiária de normas processuais do Código de Processo Civil, a vigência da alteração introduzida pela Lei n. 13.105/2015 inaugurou uma nova modalidade de contagem de prazos processuais apenas em dias úteis. Afastada a intempestividade dos embargos no caso concreto.

(TRF4, AC 5004096-02.2016.404.7004, TERCEIRA TURMA, Relatora MARGA INGE BARTH TESSLER, juntado aos autos em 09/03/2017)

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRAZO PARA PROPOSIÇÃO. CONTAGEM. SOMENTE DIAS ÚTEIS. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELO CPC/15. NORMA SUBSIDIÁRIA. TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS. 1. Em que pese a Lei no 6.830/80 determine, em seu Art. 16, a duração de trinta dias para o prazo de oposição de Embargos à Execução, não estabelece a forma de cômputo deste. O referido prazo, portanto, se rege mediante a aplicação subsidiária das normas do Código de Processo Civil. 2. O Código de Processo Civil de 2015, em seu Art. 219, estabeleceu um novo regime para os prazos processuais, determinando a contagem unicamente de dias úteis.

(TRF4, AC 5002527-30.2016.404.7209, SEGUNDA TURMA, Relator CLÁUDIA MARIA DADICO, juntado aos autos em 30/11/2016)

Esta E. Primeira Turma já teve a oportunidade de analisar a questão, acolhendo a tese da embargante:

EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRAZO PARA OFERECIMENTO. CONTAGEM SOMENTE DIAS ÚTEIS. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELO NCPC. NORMA SUBSIDIÁRIA DE APLICAÇÃO IMEDIATA. TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. O artigo 16 da Lei no 6.830/80 não determina a forma de contagem do prazo de 30 dias para oferecimento de embargos à execução. 2. Dado o caráter de fonte subsidiária do CPC (art. 1o, da Lei 6.830/80), a alteração introduzida pela Lei n. 13.105/2015 inaugurou uma nova modalidade de contagem de prazos processuais apenas em dias úteis. 3. Apelação provida.

(ApCiv 0003661-06.2016.4.03.6111, DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA, TRF3 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:26/10/2017.)

Dispositivo.

Ante o exposto, dou provimento à apelação para determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRAZO PARA OFERECIMENTO. CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELO NCPC. NORMA SUBSIDIÁRIA DE APLICAÇÃO IMEDIATA. TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS. SENTENÇA REFORMADA.

1. O artigo 16 da Lei no 6.830/80 não determina a forma de contagem do prazo de 30 dias para oferecimento de embargos à execução.

2. Dado o caráter de fonte subsidiária do CPC (art. 1o, da Lei 6.830/80), a alteração introduzida pela Lei n. 13.105/2015 inaugurou uma nova modalidade de contagem de prazos processuais apenas em dias úteis.

3. Apelação provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, deu provimento à apelação para determinar o prosseguimento do feito, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.